Tribunal: TJMT
Processo: 1056103-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056103-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ MAURO EVANGELISTA - CPF: 346.687.211-15 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONCLUDENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material, fundado na alegação de saques indevidos em conta vinculada ao Fundo PASEP administrada pelo Banco do Brasil S.A., diante da ausência de comprovação de irregularidade nas movimentações.

O juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor e determinou a realização de prova pericial contábil, cujo laudo concluiu pela regularidade das operações na conta vinculada, não havendo indício de má-gestão, supressão de valores ou falha operacional.

A apelação limita-se a alegar nulidade da sentença por ausência de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1300 do STJ, sem impugnação direta ao mérito da improcedência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de sobrestamento do feito, à época pendente de julgamento do Tema 1300/STJ, enseja nulidade da sentença; e (ii) saber se, diante da tese firmada no referido tema repetitivo, houve prejuízo à parte autora quanto à distribuição do ônus da prova.

III. Razões de decidir

A distribuição do ônus da prova foi invertida em favor do autor na decisão de saneamento, conferindo-lhe vantagem processual superior à prevista no Tema 1300/STJ, cuja tese atribui ao participante da conta o dever de comprovar o não recebimento dos valores.

O laudo pericial judicial concluiu pela regularidade dos lançamentos da conta PASEP, com base em documentos oficiais e rubricas compatíveis com saques regulares.

A ausência de prejuízo à parte apelante inviabiliza o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 282, §1o, do CPC, sendo inaplicável o sobrestamento retroativo do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de sobrestamento do feito diante da pendência de julgamento de recurso repetitivo não enseja nulidade da sentença quando inexistente prejuízo processual à parte. 2. Nas ações que discutem saques em contas vinculadas ao PASEP sob rubricas de crédito em conta ou folha de pagamento, incumbe ao titular comprovar o não recebimento dos valores, conforme a tese firmada no Tema 1300/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, §1o, e 373, I; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 18.09.2025. TJMT, RAC 10252750520248110003, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j.

30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Mauro Evangelista contra a sentença proferida no bojo da ação de reparação de danos materiais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, por reconhecer que, embora o autor alegue a existência de desfalques e omissões na administração de sua conta vinculada ao Fundo PASEP, os elementos probatórios coligidos aos autos, especialmente o laudo pericial contábil de id. 196497005, demonstraram que os lançamentos realizados na conta observam os percentuais de valorização dos saldos individuais editados pelo Tesouro Nacional, a teor das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Rejeitadas as preliminares levantadas na contestação, bem como a impugnação à justiça gratuita e a prejudicial de prescrição, foi reconhecida a regularidade das movimentações da conta, inexistindo falha na prestação dos serviços bancários. Ao final, a magistrada julgou improcedente a pretensão autoral, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, por ter sido prolatada em contrariedade à ordem de suspensão dos feitos correlatos ao Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, o qual versa sobre a distribuição do ônus da prova nas ações que versam sobre débitos em contas do PASEP, requerendo, ao final, o provimento do recurso para que os autos retornem à origem a fim de que a ação permaneça sobrestada até o julgamento definitivo do Tema 1300 pelo STJ.

Nas contrarrazões de id. 318336989, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Mauro Evangelista propôs ação de reparação por danos materiais em face do Banco do Brasil S.A., sob a alegação de que valores depositados em sua conta vinculada ao Fundo PASEP, da qual seria titular desde a década de 1980, teriam sido objeto de saques indevidos ou subtrações injustificadas ao longo dos anos. Segundo afirma, em meados de 1988 o saldo de sua conta já ultrapassava Cz$ 57.000,00, contudo, ao consultar os extratos mais recentes, deparou-se com o valor de apenas R$ 1.178,34 disponível para saque, fato que reputa incompatível com os depósitos e rendimentos supostamente acumulados por décadas. Pugnou, com base em parecer técnico contábil unilateral, pela condenação do réu ao pagamento de R$ 38.525,66 a título de indenização por dano material.

Em contestação, o Banco do Brasil rechaçou a existência de qualquer ilicitude em sua atuação, afirmando que todos os lançamentos, saques e atualizações na conta do autor seguiram estritamente as normas e tabelas oficiais fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e publicadas pelo Tesouro Nacional, além de destacar que a movimentação da conta decorreu de eventos regulares, como o pagamento de abonos e rendimentos anuais, conforme autoriza a legislação específica.

Determinada a inversão do ônus da prova em favor do autor, nos termos da decisão saneadora lançada sob o id. 318336941, foi deferida e realizada prova pericial contábil, cujo laudo, devidamente acostado sob o id. 318336975, concluiu, de forma peremptória, pela regularidade da movimentação da conta.

Conforme constou na conclusão técnica, os lançamentos de débito na conta do autor ocorreram sob rubricas compatíveis com saques regulares, tais como “PGTO RENDIMENTO C/C”, “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, “Cred. Rend. Folha Pagto”, “PGTO LEI 13.677 C/C”, entre outras, não se verificando qualquer ausência de indexação, erro material, supressão de valores ou falha operacional que indicasse má-gestão ou apropriação indevida por parte da instituição financeira. Os índices aplicados foram aqueles constantes das tabelas oficiais de valorização do Fundo PIS/PASEP, em conformidade com os critérios normativos vigentes à época de cada lançamento.

Concluiu-se, assim, que os saldos da conta do autor foram regularmente administrados e movimentados, com estrita observância às disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Com base na prova pericial, que não foi tecnicamente impugnada, e na ausência de qualquer demonstração concreta de ato ilícito, a magistrada sentenciante julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por força da gratuidade judiciária deferida.

Irresignado, o autor interpôs apelação, não para impugnar diretamente o mérito da sentença de improcedência, mas exclusivamente para pleitear a sua anulação, sob o fundamento de que os autos deveriam ter sido sobrestados à luz do Tema Repetitivo 1300 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da distribuição do ônus da prova em ações que envolvam saques ou débitos em contas vinculadas ao PASEP.

Ocorre que, embora de fato o objeto da presente demanda, isto é, a alegação de saques indevidos, esteja formalmente inserido no escopo do Tema 1300 do STJ, não se verifica, no caso concreto, qualquer razão para acolher a pretensão de nulidade ou de suspensão do feito.

Isso porque o juízo de primeiro grau, ao contrário do que parece sustentar o apelante, já promoveu a inversão do ônus da prova em seu favor, ou seja, atribuiu ao réu o encargo de comprovar a regularidade das movimentações da conta PASEP, o que efetivamente foi feito mediante apresentação de extratos e, principalmente, através de laudo pericial judicial elaborado com base em documentação técnica oficial.

Assim, ainda que se entendesse pela aplicabilidade da tese firmada no Tema 1300/STJ, não haveria qualquer prejuízo ao autor, pois a distribuição do ônus da prova foi estabelecida de maneira mais benéfica do que aquela fixada no próprio julgamento repetitivo.

Ressalte-se, ademais, que, após a interposição do presente recurso, o STJ já concluiu o julgamento do Tema 1300, em sessão realizada no dia 18 de setembro de 2025, no REsp 2.162.222/PE, Relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, ocasião em que se firmou a tese de que, nas ações que discutem saques por crédito em conta ou folha de pagamento (rubricas presentes no caso dos autos), incumbe ao próprio participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ou seja, a tese vinculante fixada pela Corte Superior é, inclusive, mais restritiva ao autor do que a solução que lhe foi conferida no processo originário, onde o réu assumiu o ônus da prova por determinação judicial.

Dessa forma, aplicar retroativamente a suspensão do feito com fundamento em tese já decidida (e decidida em sentido desfavorável à parte apelante) representaria não apenas violação ao princípio da causalidade, mas sobretudo atentado contra o princípio do
“pas de nullité sans grief”
(art. 282, §1o, do CPC), segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração concreta de prejuízo.

No presente caso, ao contrário de prejuízo, o autor foi beneficiado por uma inversão do ônus que, na sistemática atual, nem mesmo seria admissível segundo o entendimento do STJ.

A isso se soma o fato de que a prova técnica foi plenamente produzida, com contraditório regular, resultando em conclusão pericial clara e fundamentada no sentido da regularidade das operações e inexistência de falha ou conduta lesiva por parte do banco demandado.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal já vem refletindo a orientação firmada pelo STJ no Tema 1300, reconhecendo que o ônus de comprovar o não recebimento dos valores lançados sob as rubricas típicas do PASEP incumbe ao próprio participante da conta. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUALIZADA PASEP .
SAQUES QUESTIONADOS. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1300/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da alegada má-gestão de conta individualizada do PASEP vinculada ao recorrido, com condenação ao pagamento de R$ 161 .647,84 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1300/STJ quanto à distribuição do ônus da prova nas ações que versam sobre saques nas contas individualizadas do PASEP; (ii) saber se a ausência de comprovação do não recebimento dos valores pelo participante inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil do Banco do Brasil. III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema 1300, firmou tese no sentido de que, nas hipóteses de saque por crédito em conta ou por Folha de Pagamento ( PASEP-FOPAG), o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores é do titular da conta PASEP, nos termos do art . 373, I, do CPC. 4. No caso, os saques identificados nos extratos da conta do recorrido ocorreram sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C", modalidades cujo ônus probatório compete ao participante.
5 . A parte autora não apresentou contracheques ou extratos de sua conta-corrente do período correspondente para comprovar a inexistência dos créditos. 6. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a improcedência dos pedidos. 7 . Não se verifica cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois a distribuição do ônus da prova e a ausência de elementos mínimos pela parte autora tornam desnecessária a produção dessa prova técnica. 8. Preclusa a oportunidade do apelante em requerer a produção da prova, não há nulidade a ser reconhecida. IV . Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes . Tese de julgamento:
“1. Nas ações que discutem saques nas contas individualizadas do PASEP por meio de crédito em conta ou por Folha de Pagamento ( PASEP-FOPAG), incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ.
2. A ausência de apresentação de extratos bancários ou contracheques pelo participante impede o reconhecimento de eventual irregularidade nos lançamentos da conta PASEP e afasta a responsabilidade civil do Banco do Brasil .” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min . Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025.”
(TJMT, RAC 10252750520248110003, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j.

30.10.2025 – negritei)

Portanto, não há falar em nulidade da sentença, tampouco se justifica o sobrestamento do processo. A instrução foi encerrada, o mérito está maduro, a prova é conclusiva e a tese firmada em repetitivo já foi definida de forma que corrobora a solução adotada pela instância originária.

Não é demais anotar que, conquanto a decisão que fundamenta o Tema 1300 ainda não tenha transitado em julgado, de qualquer forma, não seria o caso de sua aplicação para a suspensão do presente feito, justamente porque o posicionamento adotado com a inversão do ônus da prova pelo juízo
a quo
já foi mais favorável ao apelante, conforma acima já explicitado.

Diante de todo o exposto, tenho que a r. sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, diante da concessão da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025